Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-95.2010.8.11.0092
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000756-95.2010.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO CARVALHO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA GUEDES (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO CARLOS RIBEIRO BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BEZERRA DE SOUZA MACEDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO RODRIGUES - CPF: 031.171.881-77 (APELANTE), Manoel Bezerra de Sousa Macedo (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000756-95.2010.8.11.0092

APELANTE: BRUNO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA PENA – ALEGADA DUPLA VALORAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS – MERO ERRO MATERIAL – SENTENÇA QUE CONFIRMOU O CONCURSO DE PESSOAS E O EMPREGO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E DE OUTRA NA PENA-BASE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – ENUNCIADO CRIMINAL No 32 DA TCCR/TJMT – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER
.

Embora a sentença tenha mencionado o concurso de pessoas como elemento a negativar as circunstâncias do crime e a atrair uma das majorantes previstas em lei, em aparente bis in idem, a leitura de todos os seus termos deixa claro que o juízo fez uso do concurso de pessoas como circunstância judicial e o emprego de arma de fogo como majorante, não havendo dupla valoração dos mesmos elementos.

No crime de roubo, o concurso de pessoas é circunstância legal, ou seja, sua valoração negativa decorre de opção do legislador e não do magistrado, razão pela qual o seu reconhecimento impõe a elevação da pena.

Ainda que não houvesse valoração na própria legislação, o fato do crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, ou seja, por vários indivíduos subjetivamente ligados, demonstra a maior reprovabilidade do delito na medida em que o referido modo de execução facilita a subjugação da vítima, dificultando-lhe a defesa, o que autoriza a exasperação de sua pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000756-95.2010.8.11.0092

APELANTE: BRUNO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bruno Rodrigues
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos do processo no 0000756-95.2010.8.11.0092, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal – redação anterior à Lei no 13.654/2018 (ID 198030720).

Inconformado,
Bruno Rodrigues
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 198030722) e, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apresentou suas razões pugnando pela neutralização da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, sob o argumento de que os elementos utilizados para fundamentá-la foram igualmente considerados na terceira fase da dosimetria (ID 198030727).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 198030730).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação, apenas para que seja afastada a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, com a ressalva de que a pena definitiva deve ser mantida acima do mínimo legal (ID 204173192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000756-95.2010.8.11.0092

APELANTE: BRUNO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Erasmo Carlos Ribeiro Barros
,
Carlos Henrique Alves da Silva Guedes
,
Fábio Carvalho Martins
e do apelante
Bruno Rodrigues
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal – redação anterior à Lei no 13.654/2018.

De acordo com a peça inaugural, em 24/06/2010, por volta das 03h00, na Av. Macário Subtil de Oliveira, nas imediações do estabelecimento comercial intitulado
Bar Cristal
, na cidade e comarca de Alto Taquari/MT,
Erasmo Carlos Ribeiro Barros
,
Carlos Henrique Alves da Silva Guedes
,
Fábio Carvalho Martins
e o apelante
Bruno Rodrigues
, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram em proveito de todos, mediante o emprego de grave ameaça exercida por arma de fogo, documentos pessoais, duas cártulas de cheque e a importância de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais).

Afirmou-se que na data e local mencionados, “
os denunciados estavam no Bar Cristal quando se atentaram para o fato de que a vítima, também frequentadora do local, trazia consigo grande quantidade de dinheiro, vez que manuseava de forma ostensiva as cédulas que tinha nos bolsos, prontificando-se, em voz alta e tom de empolgação, a patrocinar o consumo de bebidas alcoólicas para todos ao redor
” (ID 198030336 - pp. 17/20).

Informou-se que “
os denunciados aguardaram que a vítima fosse embora para abordá-la e praticar o roubo. Ao ganhar as ruas, a vítima, já embriagada, foi interpelada pelo denunciado
Bruno Rodrigues
, que, sob pretexto de auxiliá-la a conduzir-se até sua casa, passou a caminhar a seu lado, aguardando a chegada dos demais comparsas para a consumação do plano criminoso
” (ID 198030336 - pp. 17/20).

Por fim, relatou-se que “
em seguida, os demais denunciados os abordaram, sendo que, enquanto
Fábio Carvalho Martins
apontava uma arma de fogo em direção à vítima, os denunciados
Carlos Henrique Alves da Silva Guedes
e
Erasmo Carlos Ribeiro Barros
reviravam seus bolsos em busca de objetos de valor e dinheiro, subtraindo dela os documentos pessoais, duas cártulas de cheque e a importância de R$ 1.750,00 em moeda corrente
” (ID 198030336 - pp. 17/20).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 070/2010/DMPJCAT/MT e recebida em 17/01/2012 (ID 198030336 – p. 92).

Após, o juízo de primeiro grau determinou o desmembramento do feito em relação aos acusados
Carlos Henrique Alves da Silva Guedes
e
Fábio Carvalho Martins
, prosseguindo o feito apelas em relação a
Erasmo Carlos Ribeiro Barros
e ao apelante
Bruno Rodrigues
(ID 198030337 – pp. 110/111).

No curso do processo, o juízo de primeiro grau reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição em favor do acusado
Erasmo Carlos Ribeiro Barros
(ID 198030661) e, ao final, condenou o apelante
Bruno Rodrigues
nos termos mencionados anteriormente (ID 198030720).

Inconformado,
Bruno Rodrigues
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 198030722) e, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apresentou suas razões pugnando pela neutralização da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, sob o argumento de que os elementos utilizados para fundamentá-la foram igualmente considerados na terceira fase da dosimetria (ID 198030727).

Ou seja, a irresignação defensiva não pretende discutir a materialidade ou autoria delitivas, mas apenas questões relativas à aplicação da pena.

Analisando a sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau fixou a
pena-base
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da negativação das circunstâncias do crime, sob a anotação de que “
a circunstância do concurso de pessoas comporta valoração negativa
” (ID 198030720).

Na pena-provisória, consignou-se a ausência de agravantes e a presença da atenuante da confissão, razão pela qual a pena foi reduzida para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, durante a análise da pena definitiva, a sentença pontuou que “
diante da causa de aumento do “concurso de agentes”, utilizo o patamar de 1/3 para fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa
” (ID 198030720).

Este panorama dos elementos utilizados para fixação da pena do apelante dá a impressão de que a tese defensiva é procedente, entretanto, a análise cuidadosa do feito demonstra não assistir-lhe razão.

Isso porque, a existência de
erro material
na sentença sugere a existência de
dupla valoração
do concurso de pessoas, ou seja, uma na primeira fase (circunstâncias do crime) e outra na terceira fase (majorante – art. 157, §2o, II, CP).

Lendo-se apenas a dosimetria da pena, tem-se que o juízo de primeiro grau mencionou o concurso de pessoas como elemento para negativar as circunstâncias do crime durante a primeira fase da dosimetria e, com base neste mesmo argumento, para majorar a pena definitiva. Ocorre que a sentença, ao fundamentar seu entendimento, destacou que:

“Logo, apesar da negativa do réu em juízo, entendo que resta evidenciada a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (artigo 157, §2o, incisos I e II do Código Penal).

Consigno que muito embora não tenha havido apreensão da arma de fogo, constata-se que tal fato não possui o condão de afastar o aumento da pena notadamente quando o seu emprego restou corroborado pelas provas acima explicitadas.

[...]

Constata-se a presença de 2 (duas) causas de aumento, quais sejam, o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas.

Na esteira do enunciado orientativo n. 32 do TJMT saliento que a causa de aumento do concurso de pessoas será utilizado como circunstância desfavorável para valoração da pena base enquanto que o emprego de arma de fogo será utilizado como causa de aumento para majoração da terceira fase de aplicação da pena [A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis]” (ID 198030720).

Ou seja, não resta dúvida de que a sentença possui mero erro material especificamente no que se refere à dosagem da reprimenda, pois o juízo de primeiro grau deixou explícito no curso de sua argumentação de que faria uso do
concurso de pessoas
como circunstância desfavorável na primeira fase e do
emprego de arma de fogo
para majorar a pena definitiva.

Frise-se que este entendimento, encontra amplo respaldo em posição consolidada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que se posiciona no sentido de que: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado Criminal no 32 da TCCR/TJMT).

Destarte, em face de
mero erro material
, não há falar-se em dupla valoração da mesma circunstância em prejuízo do apelante.

Ainda que o juízo
a quo
houvesse empregado o concurso de pessoas nas duas fases da persecução penal, o fato de estar provado e indicado na sentença que houve o emprego de arma de fogo, esta Corte poderia proceder à substituição dos argumentos e manter a pena inalterada.

A este respeito: “
a ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus
” (AgRg no HC n. 737.933/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022).

Afastada a alegação de dupla valoração do mesmo elemento, impõe-se o enfrentamento da alegação de que o concurso de pessoas não permite a negativação das
circunstâncias do crime
.

De acordo com a doutrina especializada, as circunstâncias do crime “
dizem respeito aos aspectos exteriores do delito (circunstâncias judiciais objetivas), e informam questões acerca do tempo (quando), do local (onde) e do modo de execução do delito (como)
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro
. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 376/377).

No caso, o fato do crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, ou seja, por vários indivíduos subjetivamente ligados demonstra a maior reprovabilidade do delito, na medida em que o referido modo de execução facilita a subjugação da vítima, dificultando-lhe a defesa, o que autoriza a exasperação de sua pena.

Inclusive, deve-se destacar que a valor negativo do concurso de pessoas no crime de roubo não decorre de avaliação judicial, mas de valoração feita pelo próprio legislador sendo que, no caso, apenas se transferiu o momento de sua aplicação da terceira para a primeira fase da dosimetria da pena.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024